Tribunal: CARF
Processo: 15504.723002/2014-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.723002/2014-81
ACÓRDÃO
1004-000.260 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HIEST ASSESSORIA EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
EXCLUSÃO DA CSLL DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ. IMPOSSIBILIDADE.
O valor da contribuição social sobre o lucro líquido, não poderá ser
deduzido para efeito de determinação do lucro real, nem de sua própria
base de cálculo, conforme dispõe o artigo 1o da Lei 9.316/96, dispositivo
legal este que inclusive foi julgado constitucional pelo STF (RE no. 582.525-
SP, julgado em regime de repercussão geral) por meio de decisão
vinculante.
RETENÇÕES DE IRRF E CSLL EM NOTAS FISCAIS. NÃO COMPROVAÇÃO DO
ALEGADO CRÉDITO QUE TERIA DEIXADO DE SER CONSIDERADO.
Considerando que a Recorrente não rebateu a ausência da alegada
“PLANILHA 01” que teria discriminado os valores retidos que não teriam
sido abatidos, não há que se falar em direito adicional de dedução por falta
de liquidez desse pleito.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2010
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
O decidido quanto ao IRPJ deve ser aplicado, no caso, à tributação reflexa
de CSLL.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em: (i) conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas em relação às exigências de IRPJ e de CSLL,
Fl. 2440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.260 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723002/2014-81
2
declinando a competência do julgamento à 3a Seção relativamente às exigências de PIS e Cofins
em razão de os lançamentos não serem reflexos e formalizados com os mesmos elementos de
prova em relação ao IRPJ e de CSLL, devendo a unidade de origem: (a) apartar tais exigências em
novo processo, com retorno dos novos autos ao CARF para sorteio no âmbito da 3a Seção; e (b)
apartar em terceiro processo autônomo a exigência de multa isolada não questionada em sede de
recurso voluntário; e (ii) no mérito, negar provimento ao recurso em relação às exigências de IRPJ
e de CSLL.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 2.416/2.436) interposto pela contribuinte acima
identificada contra o Acórdão no 03-91.069, proferido pela 2a Turma da DRJ/BSB (fls. 2.395/2.409),
o qual julgou a impugnação improcedente com base na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010
EXCLUSÃO DA CSLL DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ. STF. REPERCUSSÃO GERAL. RE
582525. IMPOSSIBILIDADE.
O valor da contribuição social sobre o lucro líquido não poderá ser deduzido para
efeito de determinação do lucro real, nem de sua própria base de cálculo.
Conforme entendimento firmado pelo STF no RE no. 582.525-SP, o valor pago a
título de CSLL não perde a característica de corresponder a parte dos lucros ou da
renda do contribuinte. O valor devido a título de CSLL corresponde a uma parcela
do lucro do contribuinte, que é destinada aos cofres públicos em razão de seu
dever fundamental de pagar tributos. Não se trata, portanto, de despesa
necessária ou operacional à realização da operação ou do negócio que antecedem
o fato jurídico tributário, que é auferir renda.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Fl. 2441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.260 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723002/2014-81
3
Ano-calendário: 2010
RECEITA
BRUTA.
ISS.
BASE
DE
CÁLCULO
TRIBUTÁRIA.
EXCLUSÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Descabida a exclusão do ISS do conceito de Receita Bruta para fins de tributação
por falta de previsão legal ou decisão judicial definitiva vinculante para a
administração tributária.
PIS E COFINS NÃO-CUMULATIVAS. CONCEITO DE INSUMOS. BENS E SERVIÇOS
APLICADOS
OU
CONSUMIDOS
NO
PROCESSO
PRODUTIVO
DO
BEM
FABRICADO/PRODUZIDO OU DO SERVIÇO PRESTADO.
O conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não-cumulatividade da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
Ano-calendário: 2016
RECEITA
BRUTA.
ISS.
BASE
DE
CÁLCULO
TRIBUTÁRIA.
EXCLUSÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
O ISS compõe a base de cálculo do PIS e da Cofins, não existindo decisão judicial
com recurso repetitivo (STJ) ou repercussão geral (STF) que vincule a
administração tributária.

Em resumo, o presente processo é decorrente de Autos de Infração que exigem (i)
IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, acrescidos de multa de ofício de 75% e juros, relativos a fatos geradores
ocorridos no ano-calendário de 2010; e (ii) multa regulamentar por descumprimento de obrigação
acessória.
De acordo com o relatório da decisão ora recorrida:
Do lançamento de IRPJ e CSLL
Relata a fiscalização que a empresa foi intimada, por meio do Termo de Intimação
Fiscal n° 02, a apresentar DIPJ retificadora com o correto preenchimento das
rubricas, bem como a apresentar Demonstrativo dos lançamentos contábeis e
respectivos valores que deram suporte à apuração do IRPJ e da CSLL.
Em resposta a resposta a empresa apresentou Demonstrativo dos valores que
deram suporte à apuração do IRPJ e da CSLL e solicitou prorrogação de prazo para
a entrega da DIPJ retificadora do ano-calendário de 2010. Dentro do novo prazo
autorizado pela Autoridade Fiscal, a empresa entregou DIPJ retificadora em
14/04/2014.
Fl. 2442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.260 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723002/2014-81
4
Da análise do Demonstrativo, dos documentos comprobatórios e dos
lançamentos contábeis apresentados a fiscalização procedeu à apuração do IRPJ e
da CSLL a pagar nos 04 trimestres de 2010.
Destaca que deduziu das contribuições devidas o IRRF e a CSLL Retidos na Fonte
por Pessoas Jurídicas de Direito Privado (Lei n° 10.833/2003, art. 30) e pelas
Demais Entidades da Administração Pública Federal (Lei n° 10.833 /2003, art. 34),
bem como o IRRF sobre aplicações financeiras conforme discriminado no Anexo
VII do TVF (fls. 88 a 105).
Compensou os prejuízos fiscais de exercícios anteriores na forma do Art. 15 da Lei
9.065/95, tendo concluído que a empresa deixou de declarar e recolher as
contribuições para o IRPJ e a CSLL efetuou a apuração dos valores do IRPJ e da
CSLL a pagar, respectivamente, nos Anexos V (fl. 86) e VI (fl. 87) do TVF.
Do lançamento de PIS e COFINS
[...]
Com fulcro nos Demonstrativos Analíticos apresentados e nas Notas Fiscais de
entrada, a fiscalização desconsiderou os créditos informados pela empresa os
quais não se enquadram nas hipóteses previstas nos Art. 3° das Leis 10.637/2002
e 10.833/2003 e constituiu o crédito tributário sobre a ausência/insuficiência de
recolhimento de PIS e COFINS.
Os créditos desconsiderados pela fiscalização referem-se às seguintes despesas,
conforme classificação da empresa: Pagamentos a pessoas físicas; Plano de
Saúde; Cursos, Assessoria e Treinamento; Equipamentos de Proteção Individual –
EPI; Material de limpeza; Locação de veículos; Software; Manutenção/Aquisição
de partes e pecas de Bens do Ativo Imobilizado de valor superior a R$ 326,61;
Despesas com Arrendamento Mercantil de Bens do Ativo Imobilizado; Honorários
Contábeis; Encargos de Financiamento; e Taxa de Condomínio.
Tendo constatado que a empresa deixou de declarar e recolher as contribuições
para o PIS e a COFINS, a fiscalização procedeu a apuração dos montantes devidos
de PIS e COFINS a pagar conforme constam dos Anexos I e II, respectivamente e
constituiu o crédito tributário.
Da multa por descumprimento de obrigação acessória
Tendo em vista que a empresa apresentou DIPJ do ano-calendário 2010 com
omissões e/ou incorreções sujeitou-se à aplicação de multa por descumprimento
de obrigação acessória prevista no Art. 7o, IV da Lei 10.426 de 24/04/2002, na
redação dada pela Lei 11.051 de 29/12/2004.
Uma vez que houve a correção da falta dentro do prazo fixado na intimação, a
multa foi reduzida a 75%, conforme determina o inciso II do parágrafo 2° do Art 7o
da Lei 10.426/2002.
A Autoridade Fiscal apurou o valor da multa por descumprimento de obrigação
acessória no Anexo VIII do TVF (fls. 106 a 121) .
Fl. 2443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.260 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723002/2014-81
5
DA IMPUGNAÇÃO
Cientificada pessoalmente dos autos de infração em 15/04/2014 (fl. 61),
irresignada, a contribuinte apresentou a impugnação de fls. 1095 a 1118, em
14/05/2014, por meio da qual cita doutrina, colaciona jurisprudência e oferece,
em síntese, as seguintes razões de defesa:
1 – Irregularidade no lançamento de IRPJ e CSLL. A apuração de IRPJ e CSLL deixou
de excluir da base de cálculo desses tributos as despesas relacionadas ao
pagamento da CSLL.
2 – Irregularidade no lançamento de PIS e COFINS. A apuração de PIS e COFINS
deixou de excluir da base de cálculo desses tributos as despesas relacionadas ao
pagamento de ISSQN.
Argumenta que o valor referente ao ISSNQ é mero ingresso para posterior
destinação ao Fisco Municipal (aqui entendido como o terceiro titular de
tais valores).
3 – Irregularidade na aplicação do conceito de “insumos” e ilegítimas limitações as
deduções da base de cálculo de PIS e COFINS.
Considera que o objeto social da empresa é a prestação de serviços de
segurança e saúde ocupacional, promoção e manutenção da saúde humana
nos ambientes de trabalho, elaboração de laudos, exames médicos de
diagnóstico, atividades práticas integrativas e complementares em saúde
humana, treinamento de prevenção e capacitação, levantamentos e
avaliações de riscos ambientais.
Segundo a jurisprudência que cita, entende que as despesas
desconsideradas pela Auditora-Fiscal seriam intimamente ligadas com a
prestação do serviço e essenciais ao cumprimento do seu objeto social.
Sustenta que sem essas despesas que geraram créditos de PIS/COFINS seria
impossível prestar serviço. Tais produtos e serviços encontram-se
intimamente ligados com o serviço que ela oferece.
Nessa seara, argumenta pela consideração como insumos as despesas com
locação de veículos (pois seriam “equipamentos de locomoção"); EPI ́s;
treinamentos; planos de saúde; softwares; e taxas de condomínio.
4 – Falta de consideração de valores retidos em notas fiscais pagas por seus
contratantes.
Assevera que a RFB não abateu dos tributos lançados a integralidade dos
valores retidos pelos clientes da impugnante.
Alega que juntou aos autos a “PLANILHA 01" contendo os valores
considerados pela fiscalização e a “PLANILHA 02” com os valores que
deveriam ter sido considerados.
5 – A multa aplicada teria caráter confiscatório.
Fl. 2444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.260 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723002/2014-81
6

Tramitado o feito, a defesa foi julgada improcedente.
Intimada da decisão, a contribuinte interpôs o recurso voluntário, onde
basicamente reitera as alegações de defesa, sem mais questionar tanto a aplicação da multa por
descumprimento de obrigação acessória quanto a multa de ofício de 75%.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais pressupostos de
admissibilidade, mas deve ser conhecido parcialmente, apenas em relação às exigências de IRPJ
e CSLL.
Isso porque: (i) no tocante à multa isolada, a matéria encontra-se preclusa; e (ii)
em relação ao PIS e COFINS, considerando que tais lançamentos não são reflexos, pois não
foram formalizados com os mesmos elementos de prova em relação ao IRPJ e de CSLL, a
controvérsia deve ser dirimida pela 3a Seção do CARF.

Dos lançamentos de IRPJ e CSLL
Nesse ponto, a Recorrente questiona a inclusão dos valores da CSLL tanto na base
de cálculo do IRPJ quanto na sua própria base de cálculo.
Razão, porém, não lhe assiste, como bem fundamentou a DRJ, in verbis:
A legislação veda a dedução da CSLL na composição da base de cálculo para
determinação do lucro real. Dispositivo contido no artigo 1o da Lei 9.316/96:
“Art. 1o. O valor da contribuição social sobre o lucro líquido não poderá ser
deduzido para efeito de determinação do lucro real, nem de sua própria base de
cálculo.
Parágrafo único. Os valores da contribuição social a que se refere este artigo,
registrados como custo ou despesa, deverão ser adicionados ao lucro líquido do
respectivo período de apuração para efeito de determinação do lucro real e de sua
própria base de cálculo.” (Grifei)
Esta matéria já foi objeto de pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal
Federal, em sede do Recurso Extraordinário no 582.525/SP, em 08/05/2013, que
reconheceu a constitucionalidade do artigo 1o da Lei no 9.316, de 1996, in verbis:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS
DE QUALQUER NATUREZA DEVIDO PELA PESSOA JURÍDICA (IRPJ). APURAÇÃO PELO
REGIME DE LUCRO REAL. DEDUÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO
Fl. 2445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.260 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723002/2014-81
7
SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO. PROIBIÇÃO. ALEGADAS VIOLAÇÕES DO CONCEITO
CONSTITUCIONAL DE RENDA (ART. 153, III), DA RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR
DE NORMAS GERAIS (ART. 146, III, A), DO PRINCÍPIO DA CAPACIDADE
CONTRIBUTIVA (ART. 145, § 1o) E DA ANTERIORIDADE (ARTS. 150, III, A E 195, § 7o).
1. O valor pago a título de contribuição social sobre o lucro líquido - CSLL não perde
a característica de corresponder a parte dos lucros ou da renda do contribuinte pela
circunstância de ser utilizado para solver obrigação tributária.
2. É constitucional o art. 1o e par. ún. da Lei 9.316/1996, que proíbe a dedução do
valor da CSLL para fins de apuração do lucro real, base de cálculo do Imposto sobre
a Renda das Pessoas Jurídicas - IRPJ.
Recurso extraordinário conhecido, mas ao qual se nega provimento.
(destaques acrescidos)
O Recurso Extraordinário no 582.525-6 foi submetido à sistemática da
Repercussão Geral, na forma dos artigos 102, § 3o, da Constituição Federal e
artigo 543-A, § 1o, do Código de Processo Civil, conforme ementa a seguir
transcrita:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
E IMPOSTO SOBRE A RENDA. DEDUÇÃO DO VALOR EQUIVALENTE À CONTRIBUIÇÃO
SOCIAL SOBRE O LUCRO DA BASE DE CÁLCULO DA CSLL E DO IRPJ. MANIFESTAÇÃO
ENCAMINHADA PELA PRESENÇA DO REQUISITO DA REPERCUSSÃO GERAL.
Sendo assim, uma vez que os valores em comento são indedutíveis para fins de
apuração do lucro real, e, por via de consequência, da base de cálculo do IRPJ,
também falece o argumento da contribuinte no sentido de afirmar que, por
analogia, tais valores também seriam dedutíveis da base de cálculo da CSLL.
Dessa forma não há como acolher os argumentos da impugnante neste tópico.

Como se nota, a indedutibilidade da CSLL da base de cálculo do IRPJ e CSLL tem
fundamento na própria lei, lei esta que inclusive foi julgada constitucional pelo STF em sede de
repercussão geral, o que vincula os Julgadores do CARF.
Nenhum reparo, portanto, cabe à decisão recorrida ao manter as exigências de IRPJ
e CSLL.

Das retenções em notas fiscais pagas por seus contratantes
De acordo com a decisão ora recorrida:
A Auditora-Fiscal relata que foram deduzidos das contribuições devidas o IRRF e a
CSLL Retidos na Fonte por Pessoas Jurídicas de Direito Privado (Lei n°
10.833/2003, art. 30) e pelas Demais Entidades da Administração Pública Federal
(Lei n° 10.833/2003, art. 34) (fls. 84 e 85), bem como o IRRF sobre aplicações
financeiras conforme discriminado no Anexo VII do TVF (fls. 88 a 105).
Fl. 2446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.260 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723002/2014-81
8
A impugnante assevera que a RFB não abateu dos tributos lançados a
integralidade dos valores retidos pelos seus clientes.
Alega que juntou aos autos a “PLANILHA 01" (contendo os valores considerados
pela fiscalização) e a “PLANILHA 02” (com os valores que deveriam ter sido
considerados).
Não encontramos nos autos a PLANILHA 01 mencionada pela contribuinte. Por
outro lado, em face da anotação à mão "- Planilha 02 -” na folha 1322 estamos
considerando a planilha de folhas 1322 a 1393 como sendo a PLANILHA 02
referenciada pela impugnante.
Quanto a essas retenções desconsideradas pela DRF (não confirmadas ou
confirmadas parcialmente), a interessada argumenta que elas podem ser
comprovadas mediante notas de suas emissão contidas nos documentos de folhas
(fls 1394 a 2387).
Conclui-se, portanto, que a interessada fundamenta suas alegações no argumento
de que os valores retidos seriam aqueles que constam indicados nas notas fiscais
que anexa.
Quanto ao valor probante dessas notas fiscais, entretanto, é de se destacar que as
mesmas são de emissão da própria interessada, a prestadora de serviços.
Faz-se necessário, portanto, observar o que é determinado pela legislação como
instrumento hábil à comprovação das retenções dos tributos e sobre a
compensação de tributos.
Como é cediço, a apuração dos tributos passíveis de serem compensados ou
restituídos estão vinculados à apresentação do comprovante de retenção emitido
pela fonte ou, alternativamente, pelas informações contidas nas declarações
entregues pelas fontes pagadoras.
A legislação não estende a comprovação da retenção somente para notas fiscais
ou documentos e livros contábeis, muito menos em sendo estes de emissão da
própria beneficiária das receitas, a prestadora dos serviços.
A apresentação de cópias de notas fiscais, portanto, não é suficiente à
comprovação nem da efetiva retenção do tributo pela fonte pagadora nem do seu
valor específico, sendo necessária a sua ratificação por outros meios probatórios
cuja produção não decorra exclusivamente do próprio ato de vontade da
interessada.
[...]
Assim sendo, não há como considerar somente os valores confirmados por meio
desses documentos.
Razão pela qual não merece acolhida a argumentação da impugnante neste
tópico.

Fl. 2447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.260 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.723002/2014-81
9
Concordo com a decisão, mas apenas na sua conclusão. Isso porque a Recorrente
não rebateu a ausência da referida “PLANILHA 01”, deixando de apontar quais retenções deixaram
de ser computadas, o que compromete seu pleito por falta de liquidez.

Conclusão
Pelo exposto:
(i)
conheço parcialmente do Recurso Voluntário, apenas em relação às
exigências de IRPJ e de CSLL, declinando a competência do julgamento à 3a
Seção relativamente às exigências de PIS e Cofins em razão de os
lançamentos não serem reflexos e formalizados com os mesmos elementos
de prova em relação ao IRPJ e de CSLL, devendo a unidade de origem: (a)
apartar tais exigências em novo processo, com retorno dos novos autos ao
CARF para sorteio no âmbito da 3a Seção; e (b) apartar em terceiro processo
autônomo a exigência de multa isolada não questionada em sede de recurso
voluntário; e
(ii)
no mérito, nego provimento ao recurso em relação às exigências de IRPJ e
de CSLL.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 2448
DF CARF MF
Original